Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009830-92.2020.8.11.0000
Agravo no 1009830-92.2020.811.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Bruna de Carvalho Picolo.
Agravo interposto pelo exequente Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Execução no 1000503-51.2019.811.0003, proposta por Banco Bradesco S.A., aqui agravante, em face de Bruna de Carvalho Picolo.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de penhora on-line ao argumento de possível ofensa à Lei no 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade).
Em síntese, defende a possibilidade da realização a medida constritiva, sem que resulte em ofensa à referida Lei no .13.869/19.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da decisão.
É o relatório.
Decido.
Busca, Banco Bradesco S.A., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Execução proposta em face de Bruna de Carvalho Picolo, agravada, indeferiu pedido de penhora on-line ao argumento de possível ofensa à Lei no 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” (grifei).
E em que pese as alegações, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que decorra do aguardo da solução a ser dada a este recurso por ocasião de seu julgamento, vale dizer, por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.
A decisão impugnada, por ser passível de análise pelo Colegiado, revela-se como provisória, e o seu efeito, para concretizar, depende, pois, do resultado a ser dado ao julgamento do Agravo.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator